Tribunal: TJMT
Processo: 1013755-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013755-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO MELLO CASADO - CPF: 676.608.270-49 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO TIZIANEL - CPF: 102.516.181-53 (AGRAVANTE), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (AGRAVADO), TERRANO PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 26.446.988/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE SERAFIM ADALBERTO TICIANELI registrado(a) civilmente como IZELIA TICIANELI - CPF: 091.115.491-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE SERAFIM ADALBERTO TICIANELI registrado(a) civilmente como SERAFIM ADALBERTO TICIANELI - CPF: 091.115.491-49 (REPRESENTANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ESPÓLIO SERAFIM ADALBERTO TICIANELI (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO AUGUSTO TIZIANEL - CPF: 102.516.181-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.738/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PROPORCIONAL DA VERBA SUCUMBÊNCIA GARANTIDA AO ADVOGADO DESCONTITUÍDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cabível a execução dos honorários sucumbenciais pelo patrono desconstituído antes do trânsito em julgado da ação, se o termo de rescisão do contrato de prestação dos serviços advocatícios firmado entre o patrono e o contratante prevê a reserva da verba sucumbencial ao patrono desconstituído ao término da ação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PEDRO AUGUSTO TIZIANEL, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca da Capital/MT, que nos autos dos “
Embargos à Execução
”

(Proc. no 1027358-02.2021.8.11.0002), já em fase de cumprimento de sentença, ajuizado contra o agravante por JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO, acolheu os embargos de declaração interpostos pelo ora agravada para dentre outras providências, “
determinar à alteração
na capa dos autos, fazendo constar como ação em fase de
Cumprimento de Sentença – Execução de Honorários
,
exequentes
: Joaquim Fabio Mielli Camargo e Terrano Participações S/A,
executados
: Destilaria de Álcool Libra Ltda, Espólio de Serafim Adalberto Ticianeli, Luiz Carlos Ticianel e Pedro Augusto Ticianel”, e para reconhecer “o
direito do patrono exequente (Joaquim Fábio) a 70% do valor executado, e ao patrono indicado pelo contratante a 30%, conforme item 3 (ii) do termo de rescisão amigável

(cf. Id. no 88196941 dos autos de origem).

O agravante alega que no dia 10/11/2015, o agravado renunciou ao mandato outorgado pelo Banco Bamerindus do Brasil, atual denominação Banco Sistema S/A, sendo constituídos nos autos novos representantes processuais, que “conduziram” o feito até a prolação de sentença de extinção sem julgamento de mérito dos embargos à execução, que se deu no dia 28/06/2017; informa que, posteriormente, “
os autos foram remetidos ao TJMT onde as apelações foram julgadas

em 15/08/2019 e desprovidas, majorando a verba honorária para 15%, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 10/09/2019
” (cf. Id. no 134975168 - pág. 4).

Afirma que em 10/02/2022 “
o ex-advogado do banco Bamerindus/Sistema
(ora agravado)
pediu o cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência fixados na sentença e majorados pelo acórdão, objetivando o recebimento de R$ 2.178.463,72, instruindo o pedido com o Termo de Rescisão Amigável do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios firmado em 01/10/2005, constando expressamente no item 1 que houve a renúncia do mandato em 10/11/2015
” (cf. Id. no 134975168 - pág. 5), e considerando a revogação do mandato, o MM. Juiz indeferiu o pedido de cumprimento de sentença, contudo, o agravado interpôs Embargos de Declaração “
e sem a ouvida dos executados/agravantes, foram eles acolhidos com efeitos modificativos, para determinar o cumprimento de sentença pelo ex-advogado do banco Joaquim Fabio Mielli Camargo contra o garante/embargante/executado, ora agravante e outros e de ofício arbitrando os honorários, na proporção de 70% para o ex-advogado e 30% aos novos advogados
” (cf. Id. no 134975168 - pág. 5).

Alega, nesse sentido, que, tendo ocorrido renúncia ao mandato antes da formação do título executivo judicial, o antigo advogado não faz jus aos honorários de sucumbência, restando a ele, apenas, a ação de arbitramento de honorários contra o antigo cliente a fim de apurar o quanto efetivamente “trabalhado” nos autos, para somente então fixar seus honorários, de modo que a decisão agravada é totalmente equivocada ao arbitrar “de ofício” percentual de verba honorário ao advogado que renunciou ao mandato antes da conclusão do processo, fato que, por si só, autoriza a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformar a decisão agravada, e “
indeferir o cumprimento de sentença de honorários de sucumbência pelo ex-advogado do banco/agravado que renunciou ao mandato antes da formação do título executivo judicial (sentença), cabendo a ele pleitear o arbitramento de honorários em ação própria contra seu ex-cliente ou cessionário
” (cf. Id. no 134975168 - pág. 20).

A decisão de Id no 136587654 admitiu o processamento do recurso e deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo.

O agravado ofertou contrarrazões com réplica às razões recursais e pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no

137070190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada acolheu os embargos de declaração interpostos pelo ora agravado sob os seguintes fundamentos:

(...)

O Código de Processo Civil é expresso e específico quando do cabimento dos Embargos de Declaração, consoante seu artigo 1.022.

Ainda, segundo Nelson Nery Júnior,
“os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório”
(Comentários ao Código de Processo Civil, 2a Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2120).

Razão parcial assiste ao embargante.

Quanto à cessão de crédito, a decisão que a deferiu passou irrecorrida, bem como consta do termo de cessão, junto aos itens 2, 3.2 e 3.4 de ID 44095161, que foram cedidos todos os direitos e obrigações oriundos das cédulas rurais ali indicadas, sendo esta ação uma delas.

Quanto ao prosseguimento da demanda com a execução dos honorários sucumbenciais, tenho que foi equivocada a decisão de ID 81241350. Assim, por ser devido ao patrono exequente os honorários sucumbenciais,
ACOLHO
os embargos declaratórios opostos para sanar a contradição contida na decisão de ID 81241350, e, para tanto,
REVOGO
a referida decisão e
determino
:

“I –
Proceda-se
à alteração na capa dos autos, fazendo constar como ação em fase de
Cumprimento de Sentença – Execução de Honorários
,
exequentes
:
Joaquim Fabio Mielli Camargo
e
Terrano Participações S/A
,
executados
:
Destilaria de Álcool Libra Ltda, Espólio de Serafim Adalberto Ticianeli, Luiz Carlos Ticianel e Pedro Augusto Ticianel
.

II – Posto que não foram regularmente intimados os executados a cumprirem a sentença,
intimem-se os executados
, nos termos dos artigos 513, §2o, I e 523 do CPC, para pagamento da quantia devida indicada junto ao ID 75624018, à título de honorários advocatícios.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários advocatícios de 10% (dez por cento), cominados pelo §1o do art. 523 do CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze)
sem o devido pagamento
.

III – Após,
certifique-se
o decurso de prazo e
intime-se

o exequente
, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

IV –
Ressalto ainda que tem direito o patrono exequente (Joaquim Fábio) a 70% do valor executado, e ao patrono indicado pelo contratante a 30%, conforme item 3 (ii) do termo de rescisão amigável junto ao ID 75624021.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.
Servindo a publicação desta decisão como intimação dos executados”
(cf. Id. no 135797190 - pág. 2/3).

O cerne recursal gira em todo da possibilidade, ou não, de
o agravado Joaquim Fabio de Mielli Camargo, advogado do Banco Sistema S/A, atual denominação do Banco Bamerindus, requerer cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, pois, renunciou ao mandato antes da prolação de sentença no feito originário, e por isso, a parte agravante alega que o advogado deve pleitear eventuais honorários contratuais e indenização de honorários sucumbenciais em ação própria de arbitramento contra seu antigo cliente.

O raciocínio da parte agravante encontra guarida no entendimento que há muito vigora no eg. STJ, no sentido de que “
apenas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandado propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais
” (STJ – Segunda Turma – REsp 1726925/MA – Rel. Min. HERMAN BENJAMIM, Julgado em 07/06/2018, DJe 15/02/2019).

À propósito:

EMENTA:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
PRINCIPAL. PEDIDO DE RESERVA DE
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS.
MANDATO
REVOGADO. NOVOS PATRONOS. IMPOSSIBILIDADE. PROPOSITURA DE
AÇÃO

AUTÔNOMA. NECESSIDADE. (...) 2. Embora seja possível a reserva dos
honorários nos próprios

autos, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994,
tal medida é incabível na hipótese de o advogado não mais representar a parte
. Precedentes” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp n. 1.791.041/SC – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 22/11/2021, DJe de 30/11/2021 –
grifei
).

EMENTA:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. ACORDO JUDICIAL.
REVOGAÇÃO

DO
MANDATO
.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESERVA EM FAVOR DO PATRONO. COBRANÇA.
AÇÃO
AUTÔNOMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior,
é indevida a cobrança de
honorários
advocatícios sucumbenciais, nos
próprios
autos da
ação
principal, em relação a advogado que teve seu
mandato
revogado, devendo este promover
ação
autônoma
. Precedentes. 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 1.879.455/PR – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 27/9/2021, DJe de 3/11/2021).

No entanto, melhor analisando os autos, vê-se a presença de característica
sui generis
que afasta o entendimento supracitado, isto porque o agravado representou o Banco Sistema S.A., na ação de “
Embargos à Execução
”

(Proc. no 5427-72.2000.8.11.0041), distribuída em 31.07.2000, e na data de 23.05.2016, praticamente 17 (dezessete) anos depois, o agravado
firmou com o Banco Sistema S.A. o “
Termo de Rescisão Amigável do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios
” (cf. Id. no 137070192), em que prevê no “Item 3, II”, o seguinte:

“
Fica ressalvada em favor do Advogado a reserva de honorários sucumbenciais, referentes aos processos não abrangidos no anexo I, observados os seguintes critérios:

(I) nos três casos descritos no anexo II, já finalizados, com o direito à sucumbência consolidada, o Advogado terá direito a 100%;

(II) nos demais casos em que já houve condenação, mas não há trânsito em julgado, a sucumbência será dividida entre o Advogado e os novos profissionais, desde que esta seja mantida em definitivo pelo Judiciário, na proporção de 70% (setenta por cento) para o Advogado, e 30% (trinta por cento) para a pessoa que o Contratante indicar
”.

Uma vez que a última decisão proferida nos autos da ação principal (
Embargos à Execução
no 0005427-72.2000.8.11.0041) transitou em julgado em 10.09.2019 (cf. Id. no 15261992 dos autos de origem), e que foi avençado entre o patrono desconstituído, ora agravado, e o contratante Banco Sistema S.A., neste respectivo caso, reserva da verba honorária à Joaquim na proporção de 70% (setenta por cento), de rigor a manutenção da decisão que deu prosseguimento ao feito executivo, nos termos firmados pelo patrono e o Banco Sistema S.A. no instrumento vinculado ao Id. no 137070192.

À vista do exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022